Tribunal: TJES
Processo: 0000966-52.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000966-52.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGATA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE MÍNIMA DE DROGAS. VEDAÇÃO AO USO DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR A MINORANTE. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A denúncia narra que, em 20 de abril de 2024, na Rua Constantino Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, a apelante foi abordada por agentes da Guarda Municipal após solicitação do setor de videomonitoramento, que teria identificado possível comercialização de drogas, sendo encontrados em sua bolsa R$ 488,30 em notas fracionadas, 5 pinos de cocaína e 8 pedras de crack.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas de modo suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente redução da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente e laudo de química forense anexados aos autos.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos agentes da Guarda Municipal, que relataram ter recebido informações da central de videomonitoramento sobre a prática de tráfico de drogas no local e, em seguida, abordado a apelante portando uma sacola com entorpecentes e dinheiro em notas fracionadas.

O depoimento de agentes públicos prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação quando coerente com o conjunto probatório e inexistente demonstração de parcialidade ou imprestabilidade da prova pela defesa.

A prisão em flagrante da acusada, após visualização pela central de videomonitoramento de suposta comercialização de entorpecentes, somada à apreensão de drogas e dinheiro em espécie, configura suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), deve ser acolhida a pretensão defensiva, pois o STJ firmou entendimento, em recurso especial repetitivo (TEMA 1.139) , de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados para impedir a sua incidência.

A reduzida quantidade de drogas apreendidas, correspondente a 5 pinos de cocaína e 8 pedras de crack, não impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3.

A aplicação da minorante reduz a pena da apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, autorizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000966-52.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGATA RODRIGUES DA SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

AGATA RODRIGUES DA SILVA
,
contra
a r. sentença (id 18441821), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (id 18441823), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição da acusada, e de forma subsidiária, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos,
descreve a denúncia que, no dia 20 de abril de 2024, na Rua Constantino Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, a ré foi abordada por agentes da Guarda Municipal, após solicitação do setor de videomonitoramento, que teria identificado possível comercialização de drogas no local.

Segundo a acusação, durante a abordagem, a denunciada entregou uma bolsa aos agentes, na qual foram encontrados R$ 488,30 em notas fracionadas, 5 pinos de cocaína e 8 pedras de crack.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente, todos anexdos no id 18441786, e laudo de química forense (id 18441798).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois as testemunhas agentes da guarda municipal VINICIUS VEIGA ANTUNES e ALVARINO JOSÉ CANDIDO DA SILVA (termo de audiência id 18441817) relataram que receberam informações da central de videomonitoramento, apontando a prática do tráfico de drogas na rua Constantino Vitorino Teixeira, momento em prosseguiram até o local, e abordaram a paciente, que portava uma sacola com as drogas, além de dinheiro em notas fracionadas.

Certamente, a versão dos agentes não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4. Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a acusada foi presa em flagrante, após ser visualizada comercializando entorpecentes, pela central de videomonitoramento da guarda municipal, além de portar drogas e dinheiro em espécie, o que configura o crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Prosseguindo,
quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, o STJ, em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso, para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da L. 11.343/06, conforme tema 1.139
1
.

Além disso, tenho que a quantidade de drogas apreendidas é mínima, já que totalizam 05 (cinco) pinos de cocaína e 08 (oito) pedras de crack, o que também não impede a concessão do benefício, em sua fração máxima de diminuição de 2/3 (dois terços).

Dessa forma, reduzo a pena da apelante, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por fim
, na forma do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18713410),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda, substituindo a pena corpórea por restritivas de direito, conforme acima exposto.

É como vot
o.

1
- “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.